Tribunal: STF
Processo: CR 6514
Classe: CR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-29
Data de publicação: 1994-06-29

Ementa:
EMENTA: - Exequatur. Cabimento de sua concessão, por não se
mostrar ofensiva da soberania nacional a citação de brasileiro, mesmo
residente  no  Brasil,  para responder  a  processo  penal  perante a
Justiça rogante, em razão de ato praticado no exterior.